Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715704-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RENATO AROLDO DE SOUSA COSTA DESPACHO O recurso inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator